Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas por testemunha e laudo de exame de corpo de delito.
2. No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que sua análise negativa restou fundamentada na prática do delito sob influência de álcool, portanto, restou devidamente embasada em elementos idôneos e concretos dos autos.
3. Verifica-se que o Juízo a quo fundamentou a análise negativa das consequências do crime com base no fato de o crime ter sido praticado na presença dos filhos menores do casal. De fato, esse fundamento é idôneo e restou devidamente comprovado pelas declarações harmônica e coerentes prestadas pela vítima, além disso, na fase judicial, o réu relatou que seus filhos estavam em casa no momento dos fatos.
4. Adequada a fixação do regime inicial aberto se o quantum da pena é inferior a 04 (quatro) anos, o réu é primário e teve avaliadas favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.